Tribunal: TJDFT
Processo: 0704710-48.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Perseguição. Causa de aumento. Agravante. "Bis in idem". Recurso provido.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão e 19 dias-multa, pelo crime de perseguição.
II. Questão em discussão
2 - Discute-se a possibilidade de incidência concomitante da agravante do art. 61, II, “f”, com a causa de aumento do § 1o, II, do art. 147-A, ambos do CP.
III. Razões de decidir
3 - A incidência da causa de aumento do § 1o, II, do art. 147-A do CP – crime cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino - e da agravante do art. 61, II, “f”, do CP - violência contra a mulher -, gera “bis in idem”.
IV. Dispositivo
4 - Apelação provida.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A, § 1o, II; art. 61, II, “f”; art. 33, § 2o, “b”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2015247, 0709418-04.2023.8.07.0014, Relator Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/6/2025; Acórdão 1910463, 0703794-17.2022.8.07.0011, Relator Des. Silvânio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/8/2024.